Tribunal: TJES
Processo: 5011620-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011620-18.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: FERNANDO RANGEL DA SILVA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011620-18.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FERNANDO RANGEL DA SILVA

ADVOGADOS: GABRIEL ZOBOLE DE ASSIS - ES21626-A, EZUS RENATO SILVA CARDOSO - ES21583-A

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 73 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da Decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. O Recurso Extraordinário foi interposto contra Acórdão que manteve a sentença de parcial procedência, a qual reconheceu o desvio de função do servidor FERNANDO RANGEL DA SILVA (de inspetor penitenciário para analista judiciário - Direito) e condenou o Estado ao pagamento das diferenças de vencimentos. O Recurso Extraordinário teve o seguimento negado por conformidade com o Tema de Repercussão Geral nº 73 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno demonstrou a distinção ou a inaplicabilidade do precedente qualificado, uma vez que a Decisão da Vice-Presidência negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento na ausência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 73/RG), que trata do direito do servidor público ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 73 da Repercussão Geral, firmou orientação de que a questão de o servidor público ter direito ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função não tem repercussão geral, por ausência de relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes.

O Acórdão exarado pelo Órgão Fracionário encontra-se em plena consonância com a Tese Jurídica formulada no Tema nº 73 da Repercussão Geral, impondo a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, nos termos da alínea
a
do inciso I do art. 1.030 do CPC.

O Agravo Interno não é via própria para reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Recurso Extraordinário, destinando-se apenas a demonstrar o desacerto da decisão que aplicou o precedente qualificado.

O Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto do
decisum
que entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao Tema nº 73 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"A questão de o servidor público ter direito ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes".
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, art. 1.030, inciso I, alínea a, e § 2º; CF/1988, art. 37, inciso II e V, art. 97, art. 102, inciso III, alínea a; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 578.657 RG (Tema 73), Rel. Min. Menezes Direito, Plenário, j. 24.04.2008; STJ, Súmula nº 378; STJ, REsp 1.689.938/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011620-18.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FERNANDO RANGEL DA SILVA

ADVOGADOS: GABRIEL ZOBOLE DE ASSIS - ES21626-A, EZUS RENATO SILVA CARDOSO - ES21583-A

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 13851626), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(Id. 13295455)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 7065152), com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do
Tema de Repercussão Geral nº 73
, firmada no seguinte sentido:

“a questão de o servidor público ter direito ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes”
.

Irresignado, o Recorrente defende a inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral nº 73, argumentando que:
(I)

“o recurso extraordinário não se limita ao interesse das partes, mas possui relevância social, o qual resposta sobre a possibilidade de desvio de função entre PODERES da República diversos subsidiará a interpretação e aplicação em casos semelhantes, independentemente da instância judicial ou mesmo, administrativa”
;
(II)

“no caso concreto, para que existisse um desvio de função era necessário que os cargos em questão estivessem dentro de uma mesma estrutura administrativa, o que não é o caso, porque um é integrante da administração direta e o outro, o pleiteado/deferido, refere-se a outra entidade e Poder diferente, restando claro a impossibilidade jurídica do pedido”
.

Devidamente intimado, o Recorrido
deixou de apresentar Contrarrazões
, a teor da Certidão de id. 15269160.

Como cediço, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e § 2º, do Código de Processo Civil
, negado seguimento ao Recurso Especial/Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, respectivamente, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a existência de distinção ou inaplicabilidade do precedente qualificado ao caso concreto, perante o Órgão Colegiado,
in verbis:

Artigo 1.030
: Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

(...)

§
2º - Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Postas essas premissas, colaciono a íntegra da Decisão combatida (id. 13295455),
ipsis litteris
:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011620-18.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FERNANDO RANGEL DA SILVA

ADVOGADOS: GABRIEL ZOBOLE DE ASSIS - ES21626-A, EZUS RENATO SILVA CARDOSO - ES21583-A

DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7065152), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id. 5973328) lavrado pela
Egrégia

Primeira Câmara Cível
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente
e manteve a
SENTENÇA
prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
FERNANDO RANGEL DA SILVA
que
“julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: 1) RECONHECER o desvio de função; e 2) CONDENAR o Réu a pagar, em favor do autor, os valores referentes às diferenças de vencimentos entre os cargos de analista judiciário – Direito (devido) e inspetor penitenciário (recebido), a partir de fevereiro de 2016, até a data da cessação do desvio, inclusive com os reflexos nas parcelas salariais (13º salário, férias, 1/3 férias, abonos, adicionais, insalubridade, adicional de tempo de serviço, gratificações, assiduidade e outras parcelas recebidas pelo autor). Os valores serão acrescidos de juros de mora, incidentes, mês a mês, desde a data da citação com índice da caderneta de poupança, conforme art. 1ºF da lei 9.494/97. Já a correção monetária incidirá desde o momento em que houve o pagamento a menor, utilizando-se do IPCA-E. Consigno, entretanto, que, a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021 deverá incidir a taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária. Friso, por fim, que é devida a incidência do imposto de renda e contribuição previdenciária, que poderão ser retidos pela fonte pagadora.”

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
No caso vertente, os elementos probatórios vertidos nos autos convergem para o reconhecimento de que o servidor Fernando Rangel da Silva realmente foi admitido para o cargo de inspetor penitenciário, porém depois de localizado no CTV em 11/5/2015, para atender interesses da Administração Pública, desempenhou as atividades e atribuições do cargo de analista judiciário no apoios às audiência de custódia realizadas no Centro de Triagem de Viana, conforme documentos de ofícios lavrados e e-mail funcional (
frsilva@tjes.jus.br
), por exemplo.

2.
Como se sabe, “
a jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração. Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: 'Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes'"

(STJ, REsp 1.689.938/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2017). Todavia, no caso, as instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, não reconheceram o alegado desvio de função.
[...]” (AgInt no AREsp n. 2.002.443/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

3.
Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.

4.
Remessa Necessária prejudicada.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 5011620-18.2021.8.08.0024, Relatora:
JANETE VARGAS SIMOES
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2023)

Opostos
Embargos de Declaração
, restaram mantidas as conclusões assentadas, a teor do Acórdão de id. 6920753.

Irresignado, o Recorrente aduz contrariedade aos
artigos 37, inciso II e V, e 97, da Constituição Federal,
argumentando que “
no caso concreto, para que existisse um desvio de função era necessário que os cargos em questão estivessem dentro de uma mesma estrutura administrativa, o que não é o caso, porque um é integrante da administração direta e o outro, o pleiteado, refere-se a outra entidade e poder diferente, restando claro a impossibilidade jurídica do pedido” (p. 05).

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 7360716).

Na espécie, após a inadmissão do sobredito
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 3663094), os autos foram remetidos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, por força da interposição de
RECURSO DE AGRAVO
(Certidão - id. 4835074).

Sucede, contudo, que o Pretório Excelso,
por meio da DECISÃO (id. 13136427)
exarada pelo Eminente Ministro
LUÍS ROBERTO BARROSO
, determinou a devolução dos autos a este Egrégio Tribunal Estadual, para observância do Tema 73.

Com efeito, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
ao apreciar o referido Tema, firmou orientação no sentido de que “
A questão de o servidor público ter direito ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes”.

A propósito, confira-se a Ementa do prefalado julgado:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(
STF
; RE 578657 RG, Relator(a): MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 24-04-2008, DJe-102 DIVULG 05-06-2008 PUBLIC 06-06-2008 EMENT VOL-02322-05 PP-01003)

Nesse contexto,
não merece trânsito a irresignação recursal
, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que
não há Repercussão Geral quando a controvérsia refere-se ao
direito do servidor à diferença de remuneração em virtude de desvio de função
.

Isto posto, com fulcro no 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, restou identificada a conformidade do Aresto exarado pelo Órgão Fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça com a
Tese Jurídica formulada no Tema nº 73, da Repercussão Geral, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual, delimitou-se que
“
a questão de o servidor público ter direito ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes
”.

Na hipótese dos autos, denota-se que o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, ressaltou que “
os elementos probatórios vertidos nos autos convergem para o reconhecimento de que o servidor Fernando Rangel da Silva realmente foi admitido para o cargo de inspetor penitenciário, porém depois de localizado no CTV em 11/5/2015, para atender interesses da Administração Pública, desempenhou as atividades e atribuições do cargo de analista judiciário”.

Pontuou também que
“o magistrado de primeiro grau transcreveu com detalhes as atribuições dos cargos em cotejo, de modo que ficou claro a partir da prova testemunhal produzida que o apelado realmente desenvolveu com habitualidade as atividades inerentes ao cargo de analista judiciário”
[...]
“a jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração. Entendimento cristalizado na
Súmula 378/STJ: 'Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
'"
(STJ, REsp 1.689.938/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2017)”.

Desse modo, constata-se que a Egrégia Primeira Câmara Cível reconheceu, de forma categórica, a comprovação do desvio de função. Nessa perspectiva, mostra-se absolutamente inviável o reconhecimento da repercussão geral na espécie,
diante do que ficou estabelecido na tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 73
.

Nesse contexto, é indene de dúvidas que o julgamento proferido encontra-se em plena consonância com o precedente qualificado acima transcrito, impondo-se, portanto, a negativa de seguimento, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil,
verbatim:

“Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I –
negar seguimento
:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;”

Registro, ainda, que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Extremo, destinando-se, pois, a demonstrar o
desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Tema nº 73, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão Virtual de 17.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.